Tribunal: TJDFT
Processo: 0745487-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745487-63.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1- Diante da decisão de Id. 48411027, esclareça a recorrente o conteúdo da petição juntada no ID. 48800017, classificada no sistema como embargos de declaração, entretanto seu conteúdo é um "recurso inominado" com indicação de um número de processo diverso destes autos, no prazo de 5 (cinco) dias. 2- Decorrido o prazo, sem manifestação, devolvam-se os autos ao juízo de origem. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital